Tribunal: TJSP
Processo: 1001321-07.2025.8.26.0025
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Arcuri
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Exame da prova documental que demonstrou a regularidade da contratação do produto. Autora que apresentou impugnação genérica em face dos documentos apresentados pelo réu. Geolocalização que indica a residência da autora, mesmo endereço apresentado na inicial. Mecanismo IP e biometria facial que comprovam a regularidade da contratação. Instituição financeira que comprovou o

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Exame da prova documental que demonstrou a regularidade da contratação do produto. Autora que apresentou impugnação genérica em face dos documentos apresentados pelo réu. Geolocalização que indica a residência da autora, mesmo endereço apresentado na inicial. Mecanismo IP e biometria facial que comprovam a regularidade da contratação. Instituição financeira que comprovou o depósito de valor em conta da autora. Incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor que não resulta em conclusão diversa. Precedente do TJSP. Recurso de apelação da autora desprovido.